Tribunal: TJES
Processo: 5006138-83.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006138-83.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN ORECHIO

APELADO: TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESNECESSÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por tutor de animal doméstico contra hospital e clínica veterinária. O autor, tutor de uma cadela da raça Golden Retriever, alegou que o animal foi submetido a procedimento cirúrgico desnecessário de retirada de útero e ovários, em razão de erro de diagnóstico de ultrassonografia realizado pela preposta das rés. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 2.430,00 e danos morais de R$ 5.000,00. O magistrado de primeira instância entendeu que não houve falha na prestação do serviço, atribuindo o resultado ao desconforto abdominal do animal e ausência de correlação entre o exame de imagem e a conduta cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de diagnóstico por parte da preposta das rés que gerou a realização de procedimento cirúrgico desnecessário no animal; e (ii) estabelecer se a conduta das rés configura falha na prestação de serviço, ensejando a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege a relação entre as partes, impondo às rés o dever de provar a ausência de falha na prestação do serviço, dada a hipossuficiência técnica do autor.

Laudos técnicos e depoimentos dos médicos veterinários responsáveis pelo procedimento cirúrgico evidenciam erro de diagnóstico cometido na ultrassonografia realizada pela preposta das rés, que indicou patologias inexistentes e resultou em procedimento cirúrgico desnecessário.

As testemunhas, profissionais médicos veterinários, apontaram imperícia no exame de imagem, demonstrando que as estruturas abdominais do animal foram equivocadamente interpretadas, configurando falha técnica grave.

O erro no diagnóstico levou à retirada indevida de órgãos do animal, fato que transcende o mero dissabor, configurando violação a direitos da personalidade do autor, enquanto tutor do animal, e gerando dano moral indenizável.

Os danos materiais, consistentes nos custos do procedimento cirúrgico desnecessário, foram comprovados nos autos e não foram contestados pelas rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação de serviço decorrente de erro técnico em diagnóstico por imagem, que resultou em procedimento cirúrgico desnecessário, configura ato ilícito e gera dever de indenizar.

O dano moral é cabível quando a conduta culposa do fornecedor de serviço acarreta sofrimento psíquico e angústia ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

Os danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço são devidos quando devidamente comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1592088/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1639331/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5006138-83.2022.8.08.0047

APELANTE: IVAN ORECHIO

APELADAS: TEIXEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e PET NORT HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Ivan Orechio ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Teixeira Comércio de Produtos Veterinários Ltda e de Pet Nort Hospital Veterinário Ltda.

Na petição inicial (id 9554705) o Autor informou ser tutor da cadela “Amora”, da raça Golden Retriever que, à época (01.10.2021) com 02 (dois) anos de idade, precisou ser levada “
para consulta e realização de exame médico no Pet Nort Hospital Veterinário
” (página 02).

Segundo o Autor, por erros cometidos pelos prepostos das partes Requeridas, seu animal de estimação foi submetido a desnecessário procedimento cirúrgico de retirada de útero e ovários, quando se descobriu posteriormente que a doença era renal, o que exigiu nova e invasiva cirurgia para retirada do rim esquerdo.

Com a alegação de que teria havido erro de diagnóstico, decorrente de laudo de imagem (ultrassonografia) equivocado, bem assim de danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial, requereu a condenação das Requeridas:

“(...) ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais), bem como indenização por dano moral, arbitrado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se o caráter punitivo-pedagógico da indenização.” (Página 09).

Nada obstante as alegações do Autor, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de de id 9554925, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial com base, em resumo, na seguinte fundamentação:

“Os elementos probatórios colacionados aos autos, demonstram que em razão de uma indisposição física do animal de estimação do autor, este o encaminhou a uma consulta veterinária com posterior realização de exame de ultrassonografia por um preposta dos requeridos, a médica veterinária Nathalia Andrade Aguiar. Com a realização do exame, a médica veterinária apresentou às seguintes conclusões:

Conclusões

Útero com parede espessada e regular. Sinais evidentes de conteúdo intraluminal. Dimensões aumentadas, medindo 0,99 cm – coto uterino, 2,02 cm – corno uterino esquerdo e 3,02 cm – corno uterino direito, em seu maior diâmetro, aproximadamente.

Bexiga moderadamente distendida, apresentando conteúdo anecogênico. Ausência de sedimentos. Ausência de litíase. Parede de espessura aumentada (0,70 cm) e aspecto regular.

Rins não visualizados devido o desconforto abdominal.

Baço com dimensões preservadas. Ecotextura heterogênea, ecogenicidade aumentada e cápsula regular.

Fígado com dimensões preservadas. Parênquima com ecotextura homogênea e ecogenicidade habitual. Contornos regulares. Calibre dos vasos preservados.

Vesícula biliar acentuadamente distendida por conteúdo anecogênico. Parede normoespessada. Ausência de dilatação de ductos biliares.

Estômago discretamente distendido por conteúdo alimentar e gasoso. Parede ventral normoespessada. Arquitetura parietal preservada. Peristaltismo habitual.

Intestinos distendidos por conteúdo mucoso/gasoso. Parede com arquitetura e espessura preservadas. Peristaltismo habitual, sem sinais evidentes de processo obstrutivo.

Conclusão diagnóstica/ impressão diagnóstica:

Piometra/Hemometra; Cistite; Esplenite.

Obs: Não foram observados sinais evidentes de líquido livre ou massas expansivas na cavidade abdominal. Sugiro correlacionar os achados ultrassonográficos com os achados clínicos e laboratoriais para complementar a avaliação do paciente.

Com o resultado apresentado, o requerente encaminhou seu animal de estimação a outro médico veterinário (Id nº 18031000) que, analisando os exames laboratoriais, de imagem e a anamnese clínica do animal, entendeu por encaminhá-lo a outra clínica para realizar procedimento cirúrgico.

Por sua vez, ainda na análise dos acontecimentos narrados, observo que o animal foi submetido a procedimento cirúrgico de ‘ovariossalpingohisterectomia’, no dia 14 de outubro de 2021, devido o caso de piometra apresentado.

Quanto a isto, em que pese às alegações do requerente, entendo que a realização do procedimento cirúrgico não pode ser imputada exclusivamente ao exame de imagem realizado pela preposta dos requeridos, e mais ainda, os elementos colacionados não demonstram que a cirurgia ocorreu de forma desnecessária ou indevida.

Tais conclusões se dão pelos seguintes motivos:
i)
a uma, porque o laudo subscrito pela preposta da parte requerida é claro em apontar que
o exame de imagem deveria ser correlacionado com outros achados clínicos e laboratoriais, considerando como necessário, a avaliação complementar da paciente
;
ii)
a duas, porque em nenhum momento o laudo citado indica a imediata realização do procedimento cirúrgico como medida necessária e única a sanar o problema. A própria veterinária responsável pela elaboração do laudo, quando ouvida em juízo (Id nº 37335535), aponta de forma expressa que nem sempre o tratamento para as patologias evidenciadas no laudo se dará por procedimento cirúrgico, pois, a depender do quadro clínico do animal, tal tratamento poderá ser realização somente de forma medicamentosa;
iii)
a três, porque consoante declarações prestadas pelo médico veterinário responsável pelo procedimento cirúrgico no animal, o Dr. Marcos Alexandre Ventorim Galeas (Id nº 37335535), o animal efetivamente apresentava o ‘útero um pouco espessado’, sendo viável, desta forma, a remoção do útero e dos ovários da cadela.

Ademais, impende salientar, que o fato de que o problema renal do animal somente foi identificado em momento posterior ao início da cirurgia também não leva à conclusão de qualquer conduta ilícita da parte demandada, notadamente porque o laudo apresentado (acima descrito) aponta de forma expressa que os rins do animal não foram visualizados devido a um desconforto abdominal. Com isso, em nenhum momento a requerida afirmou que a cadela de estimação do autor não apresentava problemas renais, mas, prestando informações fidedignas ao que foi possível visualizar no exame realizado, informou que tal órgão não foi analisado com clareza no exame.

(...).

Desse modo, inexistindo irregularidades no laudo apresentado, ou seja, não sendo caso de ato ilícito por parte da preposta dos requeridos, entendo que a pretensão autora não merece prosperar.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9554929), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o Magistrado
a quo
teria julgado de forma contrária às provas dos autos.

Segundo sustenta, ficou comprovado que houve conduta irregular da preposta das Apeladas ao emitir laudo equivocado, bem como que a primeira cirurgia no animal do Apelante foi desnecessária, o que caracterizou falha na prestação de serviço e, em consequência, gerou danos materiais e morais passíveis de serem indenizados.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, em início da exposição dos motivos que justificam e dão amparo à conclusão ao final alcançada, que o Magistrado
a quo
, à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), atribuiu às ora Apeladas (id 9554902) o ônus da prova quanto aos seguintes pontos controvertidos:

“
i)
se há conduta irregular da parte requerida no exercício de sua atividade;
ii)
se houve conduta culposa da profissional (médica veterinária) que atendeu o animal indicado nos autos.”

E da análise das provas produzidas nos autos, sobretudo a prova oral colhida em audiência (id 9554921), a conclusão é
, data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, no sentido de que as Apeladas não conseguiram se desincumbir dos ônus que lhes foram impostos.

Isso porque a despeito das afirmações consignadas pelo MM. Juiz na Sentença recorrida, os Médicos Veterinários (Drs. Marcos Alexandre Ventorim Galeas e Marlon de Souza) - que realizaram a primeira cirurgia a partir do laudo questionado nos autos - foram claros ao indicar erro no diagnóstico cometido pela preposta das Apeladas.

O Dr. Marcos Alexandre Ventorim Galeas, por exemplo, informou que o problema no rim só foi descoberto quando da realização da cirurgia de retirada do útero e ovários da paciente (o animal de estimação do Apelante), haja vista que “
no laudo eles não visualizaram o uréter do paciente
” (minuto 03:58) e, ainda, ao ser questionado se, no diagnóstico por imagem realizado pela preposta das Apeladas, é comum acontecer do ultrassom não identificar um problema renal, respondeu que:

“(...) não, geralmente o ultrassom ele, né, a não ser que tenha uma estrutura muito grande, geralmente o ultrassom ele consegue visualizar todos os órgãos abdominais (...).” (A partir do minuto 04:20).

Já o Dr. Marlon de Souza foi mais assertivo e ao dizer que compete a quem realiza o ultrassom e produz o laudo “
fazer o caminho dos órgãos, entender a anatomia ali interna
” (minuto 17:50) e, ademais, categórico ao concluir que o citado laudo estava equivocado porque:

“(...) então, infelizmente, muito provavelmente por falta de perícia, né, de experiência de quem laudou, de quem fez o exame, né, infelizmente, porque, assim, também, assim, como tinha aumento muito provavelmente a veterinária que laudou, o veterinário que laudou, a ultrassonografia, ele se equivocou, ele, provavelmente essas estruturas aumentadas que ele viu, que era o uréter, ele achou que era ‘clono’ (parte do ovário), porque sim, realmente estava bem espessada, tava bem fora do tamanho comum, né, e aí muito provavelmente não sei se foi erro na procura ali do órgão, no que que houve que ele não delimitou de onde vinha esse órgão, e aí provavelmente ele acabou, como é que eu falo, confundindo com um útero (...).” (A partir do minuto 21:14 até 22:01).

A imperícia notada pelo Dr. Marlon de Souza, em meu sentir, deixa evidenciado que o Apelante conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, de que houve realização de cirurgia desnecessária devido a erro em diagnóstico por imagem (ultrassonografia), procedimento cirúrgico este bastante invasivo que culminou com a indevida retirada de órgãos do animal e, em consequência, gerou danos materiais (custos da cirurgia) e extrapatrimoniais ao tutor (Apelante).

Os danos materiais foram devidamente comprovados e não contestados pelas Apeladas e, por sua vez, a angústia do Apelante indica a violação a direitos da personalidade do Apelante e, em consequência, o dever de indenizar os danos morais suportados, cujo valor entendo razoável aquele indicado na petição inicial (R$ 5.000,00), quantia hodiernamente adotada em casos semelhantes.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido inserto na petição inicial, de modo a condenar as Apeladas a pagar indenização (i) por danos materiais no valor de R$ 2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais), corrigidos a partir do desembolso e com juros de mora a partir da citação e, ainda, (ii) por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora contados da citação e correção monetária deste arbitramento.

Condeno as Apeladas, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.